Tribunal: TJES
Processo: 5003681-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVARENGA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO UTILIZADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A alegação de fraude na contratação, aliada à ausência de uso dos cartões, à inexistência de manifestação de vontade inequívoca e à fragilidade da documentação contratual, indica verossimilhança nas alegações da agravante, justificando a suspensão dos descontos até apuração mais aprofundada dos fatos.

3. A agravante se enquadra em condição de hipervulnerabilidade, por ser idosa, hipossuficiente e depender exclusivamente de benefício previdenciário, o que impõe maior proteção jurisdicional, nos termos da CF/1988 e do CDC.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, sendo cabível a imputação de responsabilidade mesmo diante da alegada ação de terceiros.

5. O perigo de dano é evidente, tendo em vista a natureza alimentar dos valores descontados, cuja supressão compromete a subsistência da agravante, podendo gerar danos irreversíveis. Por outro lado, a medida de suspensão dos descontos é reversível e não acarreta prejuízo definitivo à parte agravada, sendo possível eventual compensação posterior em caso de procedência da tese defensiva.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO ALVARENGA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu a tutela de urgência postulada nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
.

A agravante sustenta, em síntese, que é idosa, hipossuficiente e aposentada, percebendo apenas um salário-mínimo como renda mensal. Sustenta ter sido vítima de fraude ao ser contatada através de vídeo-chamada por representante do banco agravado, ocasião em que teria sido induzida a autorizar a solicitação de cartões de crédito consignado que jamais utilizou, permanecendo ambos bloqueados e em suas embalagens originais, tendo recebido dois depósitos nos valores de R$ 1.325,00 e R$ 1.339,00 sem qualquer solicitação. Em seguida, passou a sofrer descontos automáticos em seu benefício previdenciário, sendo surpreendida com a negativação de seu nome e reiteradas mensagens de cobrança.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos de sobre o benefício previdenciário da Agravante e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão carreada no id. 12771609, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos descontos questionados, sob pena de multa, por entender presentes os requisitos legais.
O Agravado apresentou contrarrazões no id. 13009005, argumentando, em resumo, que: a) A decisão de primeira instância deve ser mantida, pois ausentes os requisitos para a liminar; b) A contratação foi regular e voluntária pela Agravante, que não comprovou fraude; c) Explica a natureza do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diferenciando-o do empréstimo consignado; d) Incumbe à Agravante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não cabendo a inversão. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003681-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVARENGA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO ALVARENGA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu a tutela de urgência postulada nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
.

A agravante sustenta, em síntese, que é idosa, hipossuficiente e aposentada, percebendo apenas um salário-mínimo como renda mensal. Sustenta ter sido vítima de fraude ao ser contatada através de vídeo-chamada por representante do banco agravado, ocasião em que teria sido induzida a autorizar a solicitação de cartões de crédito consignado que jamais utilizou, permanecendo ambos bloqueados e em suas embalagens originais, tendo recebido dois depósitos nos valores de R$ 1.325,00 e R$ 1.339,00 sem qualquer solicitação. Em seguida, passou a sofrer descontos automáticos em seu benefício previdenciário, sendo surpreendida com a negativação de seu nome e reiteradas mensagens de cobrança.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos de sobre o benefício previdenciário da Agravante e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão carreada no id. 12771609, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos descontos questionados, sob pena de multa, por entender presentes os requisitos legais.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 13009005, argumentando, em resumo, que: a) A decisão de primeira instância deve ser mantida, pois ausentes os requisitos para a liminar; b) A contratação foi regular e voluntária pela Agravante, que não comprovou fraude; c) Explica a natureza do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diferenciando-o do empréstimo consignado; d) Incumbe à Agravante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não cabendo a inversão. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por consumidora idosa, que alega ter sido vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado com o agravado, Banco PAN S.A., e que sofre, desde então, descontos mensais indevidos sobre sua aposentadoria, sua única fonte de subsistência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise, ainda que perfunctória, deve considerar os documentos já constantes dos autos e os princípios orientadores da tutela provisória, especialmente quando se tratar de relação de consumo e pessoa em situação de vulnerabilidade acentuada, como ocorre no presente caso.

A agravante trouxe elementos relevantes que indicam a verossimilhança de suas alegações. Sustenta que jamais solicitou os cartões de crédito enviados pelo banco, os quais permaneceram bloqueados e sem qualquer uso, conforme comprova documentalmente. Acrescenta que recebeu, sem prévia solicitação ou conhecimento, depósitos em sua conta bancária que foram posteriormente convertidos em descontos mensais automáticos, sem explicitação contratual clara.

Neste caso, a ausência de movimentação dos cartões, aliada à ausência de informações precisas sobre a contratação e à inexistência de manifestação de vontade inequívoca, configuram um forte indicativo de vício no consentimento, cuja análise mais aprofundada depende de dilação probatória.

É imperioso reconhecer, neste aspecto, que a agravante se encontra em situação de hipervulnerabilidade. Trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, que percebe apenas um salário-mínimo como provento previdenciário, circunstância que exige do Poder Judiciário atenção redobrada à sua proteção, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), do mínimo existencial e da tutela do consumidor.

E a complexidade das operações envolvendo cartões de crédito consignado, frequentemente confundidas com empréstimos pessoais, exige uma análise mais rigorosa, sobretudo quando ausente prova da efetiva manifestação de vontade do consumidor em aderir a tal modalidade contratual.

Não é demais relembrar que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ou falhas no serviço bancário é objetiva, com base na Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que tange ao perigo de dano, este é evidente. A manutenção dos descontos mensais compromete diretamente o sustento da agravante, cuja renda é exclusivamente oriunda de aposentadoria. Trata-se de verba de natureza alimentar, insuscetível de redução arbitrária, sob pena de violação ao núcleo essencial dos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. Permitir que tais descontos persistam durante o trâmite da ação principal significa impor à agravante sacrifício desproporcional e irreversível, afetando sua dignidade e sua sobrevivência.

Por fim, cumpre ressaltar que a medida de suspensão dos descontos é reversível. Caso ao final se conclua pela validade do contrato, os valores suspensos poderão ser compensados ou objeto de cobrança. Já o dano à parte autora, se não contido de imediato, poderá ser irreparável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela antecipada recursal deferida no id. 12771609 e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, determinando que o Banco PAN S.A. suspenda imediatamente e se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da Agravante (aposentadoria) referentes aos contratos de cartão de crédito consignado discutidos na ação originária, até ulterior deliberação do juízo de origem ou julgamento final da lide, mantida a multa fixada na decisão liminar para o caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)